Tribunal: TJBA
Processo: 0035901-65.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035901-65.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLY CRUZ BRAGA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSENTE CONTRATO. PEDIDO DE JUNTADA PELO RÉU. NÃO APRECIADO. SENTENÇA EXTINTIVA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. ÉGIDE DO CPC DE 1973.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM PREJUÍZO AO PEDIDOS AUTORAIS SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão:
Se é possível a anulação da sentença que extinguiu liminarmente a ação com mérito, em 2010, sob a égide do CPC de 1973, julgando improcedentes os pedidos autorais, mesmo sem citar o Réu Apelado e apreciar o pedido de juntada do contrato objeto da revisão proposta.

III. Razões de decidir:
Ao ajuizar a ação a autora informou que não possuía o contrato apesar de ser documento comum às partes, e pediu que o Banco Réu juntasse. Pedido não apreciado na sentença.

Inversão do ônus da prova se aplica ao caso concreto, bem assim é possível a juntada incidental de documento mediante pedido de exibição, vide arts. 396 ao 404 do CPC de 2015. Produção de prova essencial ao deslinde da ação e para sustentação do direito alegado. Julgamento antecipado da lide sem a apreciação do pedido e sem permitir a produção da prova requisitada, configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0035901-65.2010.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARLY CRUZ BRAGA e como Apelada DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça